Tribunal: TJDFT
Processo: 0001480-70.2012.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Vistos etc. Expirado o prazo de suspensão inicialmente postulado de forma conjunta pelas partes contrapostas, e, outrossim, instadas a se manifestarem se alcançaram a composição de acordo almejada de molde a pôr termo ao litígio no interregno concedido, a autora, ora apelada, acorrera aos autos requerendo a suspensão do curso processual por mais 90 (noventa) dias úteis, posto ainda estarem as partes em tratativas[1]. Destarte, de forma de ser privilegiada a autocomposição como fórmula de resolução dos litígios, e autorizada legalmente a suspensão do trânsito processual mediante convenção das partes (NCPC, art. 313, inc. II c/c art. 3o, § 3o), ao réu apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre eventual anuência com a suspensão do trânsito processual na forma ventilada. I. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição ID 13869082, fl. 504.